Tribunal: TJES
Processo: 5015906-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015906-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DONIZETE MENDES CORREIA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em favor de reeducando, por inadequação da via eleita, uma vez que o pedido visava à reforma de decisão do Juízo da execução penal que indeferiu a concessão de saída temporária, com fundamento no não preenchimento do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar decisão que indefere benefício da execução penal, quando existente recurso próprio não interposto; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício para deferimento da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
A decisão que indeferiu a saída temporária é impugnável por agravo em execução, cuja não interposição no prazo legal acarreta a preclusão da matéria.
A análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios da execução penal demanda exame aprofundado do histórico prisional do apenado, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a avaliação do requisito subjetivo não se limita a marco temporal específico, devendo considerar todo o período de execução da pena.
A existência de falta grave durante o cumprimento da pena em regime semiaberto evidencia a ausência de bom comportamento carcerário e autoriza o indeferimento da saída temporária.
A decisão do Juízo da execução se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício.
A recente progressão ao regime semiaberto justifica a necessidade de nova avaliação do senso de responsabilidade do reeducando antes da concessão de benefícios externos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 123 e 197; Código de Processo Penal, art. 654, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.011, I, e 1.021; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 201, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 641.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg-HC nº 689.052/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg-HC nº 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.06.2022; STJ, AgRg-HC nº 767.040/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.12.2022; STJ, AgRg-HC nº 1.009.573/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.12.2025; STJ, AgRg-HC nº 1.047.989/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.12.2025; TJSC, Ag-ExPen nº 8000665-96.2024.8.24.0064, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 20.03.2025; TJSP, AgInt nº 2125361-56.2024.8.26.0000/50000, Rel. Des. Freire Teotônio, j. 10.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015906-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DONIZETE MENDES CORREIA

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
DONIZETE MENDES CORREIA
, face decisão acostada no id 16429485, que, monocraticamente, não conheceu da impetração, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões de recurso sediadas no id 16525806, requer o agravante que a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente, seja concedida, por esta 1ª Câmara Criminal, a ordem pleiteada, qual seja, a concessão do benefício da saída temporária, previsto no artigo 123, da Lei nº 7.210/1984.

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que o presente
mandamus
não fora conhecido de forma monocrática, tendo em via a inadequação da via eleita pelo impetrante, eis que o seu objetivo seria a reforma da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária formulado pelo paciente nos autos da Execução Penal nº 0007975-91.2017.8.08.0030.

Registro, ainda, que na referida oportunidade também restou consignado que seria inviável a concessão da ordem de ofício.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

"Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DONIZETE MENDES CORREIA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente writ (id 16105582), que a magistrada do Juízo de Execução teria indeferido o pedido de saída temporária formulado pelo paciente nos autos da Execução Penal nº 0007975-91.2017.8.08.0030, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos subjetivos.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que “
[...] a justificativa apresentada não é idônea para o indeferimento do benefício. Para se aferir se a conduta carcerária de um apenado é boa ou não, deve-se fazer uma análise de todo seu histórico de cumprimento de pena, e não somente sobre um fato isolado”
, que
“[...] o
Paciente tem uma única falta grave em todo seu histórico de cumprimento de pena, por uso de telefone celular em seu ambiente de trabalho externo, no ano de 2022
, enquanto estava no regime semiaberto pela primeira vez [...]” e, ainda, que “
Utilizar a falta grave que o Paciente cometeu para o indeferido do benefício da saída temporária é aplicar uma punição a ele duas vezes
, pois como já mencionado, por conta dessa falta, ele ficou mais dois anos no regime fechado de cumprimento de pena
”.

Sob tais premissas, requer que seja concedido ao paciente o benefício da saída temporária, previsto no artigo 123, da Lei nº 7.210/1984.

Informações prestadas por meio do id 16365578.

É o relatório.
Decido
.

Demonstrados resumidamente os fatos e as alegações do presente remédio constitucional, passo a exarar decisão monocrática, com fundamento nos artigos 932, inciso III, 1.011, inciso I, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.
Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
.’ (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021)
”.

No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Execução Penal nº 0007975-91.2017.8.08.0030, na qual restou indeferido o pedido de saída temporária do reeducando
DONIZETE MENDES CORREIA
.

Assim, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Dessa forma, vislumbro ser inegável que os argumentos esposados na presente impetração aludem à fase de execução penal, não constituindo o habeas corpus a via adequada para examinar pedidos de benefícios relativos à matéria, em virtude de sua cognição limitada, haja vista se tratar de questão que demanda exame mais aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos do paciente de forma individualizada, razão pela qual
entendo por bem não conhecer do presente
writ
.

Cabendo ressaltar, nesse particular, que o “
[...] Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório. (STJ; AgRg-HC 767.040; Proc. 2022/0270864-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/12/2022)
”.

Imperioso ressaltar, ainda, em conformidade com o delineado pela indigitada autoridade coatora em seus informes (id 16365578), a impossibilidade de reapreciação da matéria objeto do presente
mandamus
em razão da preclusão, tendo em vista a ausência de interposição de agravo de execução dentro do prazo legal,
in verbis
:

"Finalmente, cabe informar que a decisão denegatória
NÃO
foi atacada por meio de recurso próprio (Agravo de Execução Penal), estando preclusas as vias recursais".

Nesse sentido, imperioso trazer à colação o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MODIFICAÇÃO. Descabimento. Remédio constitucional incabível como substitutivo de recurso adequado, agravo em execução. Matéria não suscitada no momento oportuno. Preclusão. Desprovimento. (TJSP; AgInt 2125361-56.2024.8.26.0000/50000; Ac. 18091094; Bauru; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 10/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2639).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Sob tal perspectiva, destaco que do teor da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pude constatar que a mesma restou fundamentada de forma satisfatória, e de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que “
[...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. [...]. (STJ; AgRg-HC 734.258; Proc. 2022/0100244-8; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/06/2022)
”.

Assim, restando evidenciado que o reeducando não possui bom comportamento durante a execução da pena, haja vista ter cometido falta grave durante o cumprimento da sua pena em regime semiaberto, mostra-se correto o indeferimento procedido.

Ademais, em conformidade com o delineado pela indigitada autoridade coatora em seus informes (id 16365578), imperioso salientar que o reeducando progrediu recentemente para o regime semiaberto, sendo necessária nova apreciação do seu senso de responsabilidade para o retorno gradual do convívio em meio aberto.

Portanto, tenho que o
decisum
ora questionado não padeceria de flagrante ilegalidade. Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE SAÍDA TEMPORÁRIA AO APENADO, PORQUANTO NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Almejada a concessão da benesse. Inviabilidade. Reeducando que registra a prática de falta grave durante a execução da pena. Ademais, apenado que progrediu recentemente para o regime semiaberto. Não demonstração do senso de responsabilidade para o retorno gradual do convívio em meio aberto. Magistrada que levou em conta referida circunstância para decidir pelo indeferimento do benefício. Princípio do livre convencimento motivado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 8000665-96.2024.8.24.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 20/03/2025).

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que no presente caso não vislumbrei a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do
decisum
objurgado,
inviável a concessão da ordem de ofício
.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração".

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo regimental, salientando que “
malgrado o entendimento do Relator, são inúmeras as ações mandamentais em sede de execução penal nas quais as Cortes Superiores concederam ordens em habeas corpus ante a verificação de ilegalidades cometidas nas instâncias antecedentes
”.

Salienta, ainda, que “
[...]
o não enfrentamento do mérito da questão levada à apreciação da Justiça configura negativa de prestação jurisdicional, o que afronta ao Tema n. 339 do STF e à jurisprudência consolidada do STJ
”.

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, cumpre salientar, em conformidade com o incluso na decisão ora objurgada, que o mérito da irresignação defensiva foi apreciado, em que pese tenha sido asseverada a impossibilidade de conhecimento do
mandamus
em função da sua utilização como substitutivo do recurso adequado, em conformidade com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA REGRESSÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO À LUZ DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. CONSTATAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA ORIGEM. SUPERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA QUANTO À DEMORA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não verificada na espécie
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.047.989; Proc. 2025/0423392-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/12/2025).

Por ser extremamente oportuno, rememoro que a análise da decisão questionada pelo agravante não resultou na demonstração de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, e, consequentemente, a concessão da ordem de ofício, eis que a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma satisfatória, e de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de concessão do benefício da saída temporária, previsto no artigo 123, da Lei nº 7.210/1984.

Nessa senda, destaco que “
[...]
. A jurisprudência da Corte estabelece que a avaliação do requisito subjetivo para concessão da saída temporária deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de doze meses. 2. A existência de faltas graves durante a execução da pena, incluindo novo crime doloso cometido em regime aberto, demonstra a ausência de comportamento adequado e incompatibilidade com os objetivos da pena, justificando o indeferimento do benefício. 3. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo implicaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com os limites do habeas corpus.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 1.009.573; Proc. 2025/0207302-6; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/12/2025)
”.

Assim, restando evidenciado que o reeducando não possui bom comportamento durante a execução da pena, haja vista ter cometido falta grave durante o cumprimento da sua pena em regime semiaberto, conforme delineado pela magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, mostra-se correta a impossibilidade de concessão do benefício da saída temporária, previsto no artigo 123, da Lei nº 7.210/1984.

Ademais, também merece ser ressaltada impossibilidade de reapreciação da matéria objeto do presente
mandamus
em razão da preclusão, tendo em vista a ausência de interposição de agravo de execução dentro do prazo legal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MODIFICAÇÃO. Descabimento. Remédio constitucional incabível como substitutivo de recurso adequado, agravo em execução. Matéria não suscitada no momento oportuno. Preclusão. Desprovimento. (TJSP; AgInt 2125361-56.2024.8.26.0000/50000; Ac. 18091094; Bauru; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 10/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2639).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)